Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ante Acórdão de ID 24009465 que, nos autos do Agravo Interno Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 29 de março de 2021 14:02:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador